Tribunal: TJMT
Processo: 1015834-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015834-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GRASIELE DOS SANTOS CASTRO - CPF: 062.479.211-01 (AGRAVANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – JUIZ
A QUO
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – VINDICADA A REFORMA DA DECISÃO, COM DESTAQUE À IMPRESCINDIBILIDADE DA REEDUCANDA AOS CUIDADOS DOS DOIS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO ATINENTE À PRÁTICA DE DELITO REVESTIDO DE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA [ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – CARÊNCIA DE PROVAS QUANTO À VULNERABILIDADE DOS DESCENDENTES – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Como é cediço, os Tribunais Superiores possibilitam excepcionalmente a concessão da prisão domiciliar aos apenados que se encontram no regime fechado e semiaberto, a depender da natureza da infração penal perpetrada e das
peculiaridades do caso concreto.

In casu
, ausentes os requisitos preestabelecidos para concessão da benesse, uma vez que a agravante foi condenada
por crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, portanto, cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa e, para além disso, os seus descendentes não se encontram em situação de absoluta vulnerabilidade, ao contrário, a notícia constante dos autos é que estão sendo devidamente assistidos pelo avô materno desde a prisão da reeducanda.

Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

GRASIELE DOS SANTOS CASTRO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
GRASIELE DOS SANTOS CASTRO
contra a r. decisão de ID 100284956, proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 2000359-03.2021.8.11.0064, que tramita perante o d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
na qual lhe foi
indeferida a concessão de prisão domiciliar para fins de cumprimento da pena
, ante a ausência dos requisitos exigidos em lei.

Por meio das razões recursais de ID
100284955, a agravante invoca seus predicados pessoais favoráveis e almeja a
substituição do regime fechado pela prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico
, nos termos do art. 117, inc. III, da Lei de Execução Penal e do art. 318 do Código de Processo Penal, tendo em vista a sua condição de genitora de dois menores de doze anos, aos quais os seus cuidados revelam-se imprescindíveis.

Nesse desiderato, argumenta que seu genitor, avô dos infantes, detém a guarda provisória das crianças e tem prestado assistência a ambas desde o advento da sua prisão, contudo, vem passando por inúmeras dificuldades desde que foi dispensado de seu emprego, pois cuida também da mãe idosa e não tem com quem deixar os netos quando precisa sair para trabalhar em seus “bicos”, estando a família em condições degradantes, situação que, conforme a defesa da reeducanda, seria melhor administrada com a colocação desta em prisão domiciliar, mediante o uso de aparelho de vigilância eletrônica.

Em contrarrazões disponíveis no ID
100284952
, o Ministério Público rechaça a pretensão formulada e pugna pelo desprovimento do recurso.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado
a quo
manteve a decisão vergastada, conforme se vê no ID
100284951.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
104944497, opina pelo
desprovimento
do recurso de agravo em execução, porquanto escorreitos os termos do r.
decisum
vergastado.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Incialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
100284954)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do agravo à execução manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que
GRASIELE DOS SANTOS CASTRO
deverá

cumprir pena privativa de liberdade equivalente a
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicialmente fechado, em virtude da condenação proferida nos autos da Ação Penal n.o 1000136-56.2021.8.11.0003 (Comarca de Rondonópolis-MT), pela prática do crime previsto no
art. 157, §2o, inciso II e §2.o-A, inciso I, do Código Penal
, ocorrido em 28/12/2020 (ID 100284958).

Ressai do caderno processual, outrossim, que a Defesa da reeducanda postulou a
substituição do regime fechado pela prisão domiciliar
, mencionando a imprescindibilidade dos cuidados da reeducanda aos dois filhos inimputáveis, contudo, a autoridade judiciária
indeferiu

a pretensão formulada
, extraindo-se do
decisum
os seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) No presente caso, se por uma lado comprovada a maternidade através da certidão de nascimento inserida à sequência 12.2, por outro,
não restou devidamente demostrada a dependência, notadamente porque a recuperanda encontra-se encarcerada há seis meses e somente agora insurge nos autos
.

Em assim sendo, não se mostra escorreito que a recuperanda se escude em sua prole para alcançar de forma mais rápida a progressão de regime, principalmente por que esta não seria efetivamente proveitosa já que não há constatação que ela, antes do seu encarceramento, prestava, de fato, assistência ao infante.

Conforme já exposto, a recuperanda não logrou comprovar que sua filha menor seja tão dependente dela a ponto de ser recomendável sua soltura em prisão domiciliar ressaltando que, o simples fato de possuir filho menor não implica em garantia imediata da benesse

(...)

Evidentemente, não se desconsidera a noticiada dificuldade do Sr. Gilberto, genitor da recuperanda, em cuidar da neta de tenra idade (sequência 33.1), e todas as intempéries decorrentes de tal condição, contudo, é de extrema liberalidade conceder a liberdade a recuperanda, através da prisão domiciliar, notadamente porque, frisa-se, não restou comprovado que é a única responsável pela infante.

Por todo exposto, não preenchidos os requisitos legais esculpidos no art. 117, III, da LEP e art. 318 do CPP, e não comprovada a indispensabilidade da recuperanda para os cuidados e proteção da prole, INDEFERE-SE o pedido.”.
(Excerto extraído do ID 100284956) – Destaquei.

Verifica-se ainda que a pretensão de colocação da agravante em regime domiciliar foi objeto de análise por esta Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1001993-49.2021.8.11.0000,
ainda antes da prolação da sentença condenatória
, cuja ementa assim dispõe:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA -
1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS QUE DEMONSTRAM O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DA PACIENTE NO CENÁRIO CRIMINOSO -
2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI - RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENCARCERADA QUE OSTENTA OUTRO REGISTRO CRIMINAL -
3. VEDADA A PRISÃO DOMICILIAR NO CASO DE CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA –
ART. 318-A, INC. II, DO CPP – INFANTES QUE SE ENCONTRAM SOB OS CUIDADOS DE FAMILIARES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Não comprovada de forma irrefutável a propalada inocência da paciente, impede-se que a tese de negativa de autoria seja analisada na cognição sumária e célere do habeas corpus, por exigir dilação probatória incompatível com o rito procedimental da ação de habeas corpus, notadamente se existem nos autos eletrônicos elementos aptos a indicar o provável envolvimento da increpada no cenário delituoso, o que é o bastante para a legitimidade da prisão preventiva.

2. Idoneamente fundamentada a decisão segregatícia que está lastreada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo modus operandi empregado, uma vez que o roubo teria sido cometido durante a madrugada, em concurso de quatro agentes, mediante o emprego de armas de fogo, o qual teve como vítimas apenas mulheres e uma criança em tenra idade e atingiu dois patrimônios diversos, com a subtração de várias objetos e um veículo, o que evidencia a aparente periculosidade social da increpada, reforçada pela constatação de que ostenta outro registro criminal por crime doloso, a gerar uma prognóstico de que, mantida em liberdade, poderia persistir no mundo da ilicitude, colocando em risco a segurança pública, o que torna ineficaz a mera vinculação dela ao processo mediante a fixação de medidas cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP.

3.
Embora comprovado que a encarcerada possui filhos menores de 12 (doze) anos, descabe considerar a sua colocação em regime domiciliar, haja vista a suspeita de ter cometido crime que envolve violência e grave ameaça à pessoa, em razão da excepcionalidade disposta no art. 318-A, inc. I, do CPP, bem como daquela prevista no entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus no 143.641/SP, ressaltando-se, ainda, que a sua prole encontra-se sob os cuidados de familiares e não abandonados à própria sorte
.”
(TJMT – N. U. 1001993-49.2021.8.11.0000, Rel.: DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJe em 19/04/2021). Negritei.

Em relação à concessão da prisão domiciliar
às mulheres presas
, gestantes, puérperas ou
mães de crianças
e deficientes, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execução Penal preveja tal benesse apenas aos condenados em regime aberto,
em situações excepcionais
, é possível estendê-la às sentenciadas recolhidas no regime fechado ou semiaberto,
quando a peculiaridade do caso concreto demonstrar a imprescindibilidade da benesse.

Nesse viés, com o fito de resguardar o princípio da razoabilidade, a jurisprudência pátria se utiliza do paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP
, no qual se possibilitou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças deficientes, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal,
excetuando-se os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa
, crimes contra seus descendentes, ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, a serem analisadas pelos juízes responsáveis pela denegação do benefício.

Na mesma toada, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem no
Habeas Corpus
coletivo n.o 165.704/DF
para estender os efeitos do acórdão anteriormente mencionado e viabilizar a substituição da prisão cautelar dos pais e dos responsáveis por crianças menores e deficientes,
desde que (
i
) presentes os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal; (
ii
) demonstrado que se trata da única pessoa responsável pelos cuidados do menor de 12 anos ou de deficiente; (
iii
) evidenciado que, apesar de não ser mãe ou pai, cuida-se de pessoa imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 06 anos de idade ou com deficiência; (
iv
)
não decorra a condenação e/ou prisão atinente à prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça
, ou contra os próprios filhos ou dependentes
. (
ex vi
– STF, HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

In casu
, como bem ressaltado pelo magistrado
a quo
,
não se mostra possível conceder a prisão domiciliar
para o cumprimento da sanção imposta à reeducanda
GRASIELE DOS SANTOS CASTRO
, precipuamente em razão da natureza da infração pela qual foi condenada e da ausência de provas quanto à imprescindibilidade dos seus cuidados para com os dois filhos.

Com efeito, a agravante ressaiu condenada por
crime revestido de violência e/ou grave ameaça à pessoa
,
consistente em roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, cujo
modus operandi
apresenta intensa censurabilidade.

Nesse viés, depreende-se dos elementos probatórios que o crime foi cometido durante a madrugada, em coautoria com outros três indivíduos, que, após desligarem o padrão de energia elétrica da residência, invadiram o imóvel e, na posse de duas armas de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo diversos objetos e um veículo das vítimas, tendo toda a ação criminosa perdurado por aproximadamente trinta minutos, durante os quais foram mantidas no interior da casa quatro mulheres e uma criança, de apenas 03 (três) anos.

Somado a isso, a Defesa
não logrou demonstrar a imprescindibilidade da reeducanda aos cuidados dos filhos
, que atualmente contam com três e seis anos de idade (ID
100284955 – p. 11/12).

Manuseando o caderno processual, conquanto constatada a vulnerabilidade social familiar, por meio do laudo multidisciplinar de ID 100284955 – p. 13/15, ausente a comprovação de indispensabilidade da reeducanda aos cuidados dos infantes, tendo em vista que se encontram aos cuidados do avô materno, Sr. Gilberto de Castro Silva, o qual, desde o advento da prisão cautelar de
GRASIELE
,

vem prestando a devida assistência psicológica e financeira aos netos.

Enfim,
os predicados pessoais favoráveis mencionados pela Defesa
, consistentes na tenra idade da reeducanda (20 anos) e na inexistência de registros criminais anteriores à presente condenação, assim como no fato de possuir residência fixa,
mostram-se insuficientes para conceder-lhe o direito de cumprir a reprimenda em regime domiciliar
, porquanto não possuem o condão de suplantar os requisitos previstos em lei, que, na hipótese, conforme demonstrado, apresentam-se ausentes.

Destarte, o teor da decisão vergastada apresenta-se escorreito e em total consonância com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME FECHADO. ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS.
CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 318-A DO CPP E DA RESOLUÇÃO N. 62 DO CNJ.
PANDEMIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. HIV. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Não satisfeitos os requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal para a concessão da prisão domiciliar, na medida em que a agravante se encontra em cumprimento de pena definitiva pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas e roubo majorado, este último cometido com violência ou grave ameaça. Desse modo, não obstante a paciente possua uma filha menor de 12 (doze) anos de idade, tem-se que, à luz das diretrizes firmadas pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, as circunstâncias do caso concreto encontram-se entre as exceções proferidas pelo STF, quando então não será possível a concessão do benefício ora pretendido. Ademais, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a situação de vulnerabilidade da menor.

(...)”.
(STJ – AgRg no HC 614.029/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020). Destaquei.

Desta feita,
não evidenciado a absoluta vulnerabilidade da prole da agravante e sendo o crime por ela perpetrado dotado de
violência e/ou grave ameaça à pessoa,
incabível a concessão da prisão domiciliar em seu benefício.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
GRASIELE DOS SANTOS CASTRO
, permanecendo incólume a r. decisão que indeferiu o cumprimento da pena definitiva em prisão domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021